Tribunal: TJDFT
Processo: 0742081-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0742081-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA ABRANTES AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vanessa Fernandes de Oliveira Abrantes contra decisão de ID 72828057, proferida em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, em que o d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, reconhecendo a inexistência de relação de consumo entre as partes, uma vez que a questão controvertida possui natureza empresarial, patrimonial e disponível, acolheu a preliminar de incompetência suscitada pela ré e, por consequência, declinou da competência para a Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, não se tratar de verdadeiro contrato societário, uma vez que não se associou aos réus para empreender, como previsto no artigo 991 do Código Civil, além de não ter qualquer ingerência sobre a atividade econômica desempenhada, como lhe faculta o artigo 993, parágrafo único, do mesmo Código. Afirma que as partes apenas formalizaram a sua relação por meio de um contrato de sociedade em conta de participação, mas com o propósito exclusivo de retirar dos investidores a tutela típica da legislação de consumo. Aduz já ter havido a rescisão contratual por parte da ré, já que foi anunciado o distrato unilateral, em 25/11/2019, pela agravada G44 Brasil S/A, não havendo, assim, que se falar em dissolução de sociedade e prestação de contas. Defende, nesse contexto, que a matéria objeto da lide é eminentemente cível, e, portanto, de competência da Vara Cível. Salienta, ademais, inexistir pedido expresso de dissolução da sociedade empresarial na petição inicial. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão, a fim de que o processo tenha prosseguimento perante o d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 55071700 dos autos originários). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. A competência da Vara de Falências foi originalmente estabelecida no art. 33 e incisos da Lei no 11.697/2008, que cuida da Organização Judiciária do Distrito Federal, da seguinte forma: Art. 33. Compete ao Juiz da Vara de Falências e Concordatas: I – rubricar balanços comerciais; II – processar e julgar os feitos de falências e concordatas e as medidas cautelares que lhes forem acessórias; III – cumprir cartas rogatórias, precatórias e de ordem relativas aos processos mencionados no inciso II deste artigo; IV – processar e julgar as causas relativas a crimes falimentares. Com o advento da Resolução no 23/2010 do TJDFT, essa competência foi ampliada, conforme se verifica do art. 2o e seus incisos: Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I – insolvência civil; II – dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III – liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV – exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V – apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI – nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. Em relação à referida Resolução, entende este TJDFT, de forma pacífica, que se trata de competência absoluta e o rol nela previsto é taxativo. Nesse sentido, vejam-se precedentes: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE SIMPLES. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. APURAÇÃO DE HAVERES. ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO 23/2010 DO TJDFT. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, após o declínio da competência pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília. 1.1. O cerne da questão é decidir de quem é a competência para processar e julgar ação de dissolução parcial de sociedade simples, com apuração de haveres. 2. Nos termos do art. 2o, II, e V, da Resolução 23/2010 é de competência das Varas de Falências e Recuperações Judiciais processar e julgar os feitos que tenham como objeto: "II - dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; (?) V apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas;". 2.1. A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais prevista no art. 2o, da Resolução 23/2010, é absoluta, cujo rol estabelecido é taxativo. 2.2. Precedente da Corte: "(...) 1. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal limita-se aos feitos que tratem das matérias elencadas no rol taxativo do art. 2o da Resolução TJDFT no 23/2010 (?)". (07058818120198070000, Relator: Fátima Rafael 1a Câmara Cível, DJE: 30/05/2019). 3. No caso, a ação visa a dissolução de sociedade de advogados, com a apuração e reconhecimento das obrigações e proveitos econômicos para cada sócio. 3.1. Portanto, o objeto da ação originária enquadra-se na hipótese do art. 2o, II e V, da Resolução 23/2010, pois visa a dissolução parcial de sociedade personificada, com a apuração dos seus haveres. 4. Precedente desta Câmara: " I - A Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF é competente para processar e julgar a ação de dissolução parcial de sociedade simples, com a apuração de haveres, conforme art. 2o, II e V, da Resolução no 23/2010 do TJDFT. II - Declarou-se a competência do Juízo da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, o suscitante". (07117667620198070000, Relator: José Divino, 2a Câmara Cível, DJE: 26/8/2019). 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (Suscitante). (Acórdão 1264608, 07085446620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VARA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MATÉRIA CÍVEL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 1. A competência das Varas de Falência, Recuperação Judicial, Insolvência Civil e Litígios Empresariais encontra-se estabelecida no artigo 33 da Lei 11.697/2008, que restou ampliada pela Resolução n. 23/2010 deste Tribunal. Trata-se de competência definida em razão da matéria, sendo, portanto absoluta. 2. Entendendo o Juízo especializado que a matéria objeto da demanda, consistente em reparação de danos, não é de sua competência, deve prevalecer a competência do Juízo civil comum. 3. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1253796, 07262968520198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) In casu, o tema principal objeto dos autos cuida de matéria não inserta do rol taxativo da mencionada Resolução. Veja-se que, em sua petição inicial (ID 51643247 – autos de origem), a agravante pede a rescisão do negócio jurídico firmado com as agravadas, por meio de contrato de adesão, bem como a restituição do valor investido. Não se verifica, pois, qualquer intuito de dissolução da sociedade empresarial ou mesmo a exclusão de sócio Ademais, embora os contratos firmados entre as partes (ID’s 51643485 e 51648329 – autos de origem), a primeira vista, indiquem a sua natureza empresarial (Termo de Adesão à Sociedade em Conta de Participação), trata-se de verdadeiro contrato de investimento conjunto, submetido às normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, as rés se enquadram no conceito de fornecedor, disposto no artigo 3o da norma consumerista, por terem fornecido serviços de exchanges de criptomoedas (serviços financeiros), e a autora se insere na definição de consumidor, segundo o artigo 2o do aludido Código, porquanto qualificada como destinatária final desses serviços (investidora). Cumpre destacar que, na esteira do que defendido pela agravante, o objetivo da parte autora, ao se associar às requeridas, não foi o de empreender, conforme previsão do artigo 991 do Código Civil, que trata da Sociedade em Conta de Participação (SCP), verbis: Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Desse modo, ressoa evidente a incompetência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, conforme, aliás, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça em caso envolvendo as mesmas requeridas: COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. CDC. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. DIVIDENDOS. I - A presente demanda versa sobre declaração de abusividade de cláusulas contratuais e restituição do capital investido em sociedade em conta de participação, com correção monetária, juros e dividendos, o que exclui a incidência da competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, pois não se trata de dissolução total ou parcial de sociedade não personificada, art. 2o, inc. II, da Resolução/TJDFT no 23/2010. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo. II - O termo de adesão à sociedade em conta de participação, objeto da lide, possui características de contrato de investimento conjunto, no qual as rés atuavam como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, na ordem de 12% am, por isso a relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. III - Diante da extinção dos termos de adesão à sociedade em conta de participação por iniciativa da sócia ostensiva, o capital investido pelos sócios participantes deve ser restituído integralmente, conforme previsão contratual, mas com correção monetária, juros e dividendos, estes calculados até à data do distrato. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1270008, 07383966920198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse espeque, considerando que a pretensão veiculada pela autora é fundada em relação regida pelo Direito do Consumidor, a competência para apreciação e julgamento do feito é da Vara Cível. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, defiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Às agravadas, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora